Tribunal: TJES
Processo: 5005942-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005942-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIO ALVES COTTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5005942-89.2024.8.08.0000
PACIENTE: CASSIO ALVES COTT
A

AUT.
COATOR
A
: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 1.
4
00,00 (um mil
e quatrocentos
reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre 25/12/2023, e 17/01/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

2. Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3. Liminar confirmada. ORDEM CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5005942-89.2024.8.08.0000
PACIENTE: CASSIO ALVES COTT
A

AUT.
COATOR
A
: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de

CASSIO ALVES COTTA
,
contra ato supostamente ilegal de lavra do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, apontado como Autoridade Coatora, que teria condicionado a liberdade provisória ao recolhimento de fiança em patamar inalcançável pelo Paciente, face seu estado de hipossuficiência finance
ira.

Portanto, roga-se a pela imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA – sem o recolhimento de fiança.

Decisão contida no mov. ID 8305621, deferindo a liminar postulada.

No dia
07/05/2024
o paciente fora preso em flagrante delito pela imputação do art. 21 da Lei nº.3.688/41 e artigos 140 e 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, face suposta prática de violência doméstica, consistente em ameaças e injúrias em face de sua companheira, senhora Jéssica Silva dos Reis, tendo sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de condições diversas, bem assim ao recolhimento de R$ 1.412,00, conforme termo de Audiência de Custódia.

A respeito da fiança, releva dizer que o instituto é disciplinado pelos artigos 321 a 350 da Codificação Processual Penal, sendo que as balizas máximas e mínimas de sua quantificação foram fixadas no comando normativo contido no artigo 325 do mesmo estatuto.

No caso
sub exame
, verifico que a autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso,
o que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325,§1°, inciso I, do CPP, q
ue estabelece que em casos como este, a fiança

decretada deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
” (HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Disso se conclui ser ilegal a manutenção de sua segregação, pois evidentemente decorre do simples fato de ser o mesmo pobre ou, quando menos, desprovido de condições financeiras capazes de suportar tal ônus.

Em casos tais, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INJÚRIA.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA
.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre 25/12/2023, e 17/01/2024,
ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência
. 2.
Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal. 3. Liminar confirmada. ORDEM CONCEDIDA.” Grifei. (TJES; HC 5000380- 02.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)

Nessa senda
, levando-se em consideração
que
o não pagamento da fiança é o único motivo para manter o paciente encarcerado
, entend
o
ser imprescindível
a
concessão da ordem
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
CONCEDER A ORDEM,

ratificando a liminar anteriormente deferida.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)